Tribunal: TJPA
Processo: 0817224-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817224-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: VALDENICE GARCIA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. COMPETÊNCIA DA SEFA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender provisoriamente a cobrança de tributos e encargos administrativos em nome da autora, relativos a veículo cuja propriedade foi objeto de fraude, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do DETRAN/PA para figurar em demanda que visa à suspensão de cobrança de IPVA; (ii) examinar a legalidade da imposição de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial por ente supostamente ilegítimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para instituir e arrecadar o IPVA é dos Estados, conforme o art. 155, III, da Constituição Federal, sendo que, no Estado do Pará, essa atribuição é exclusiva da Secretaria Executiva de Fazenda (SEFA), nos termos da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 6.017/1996.

4.

O DETRAN/PA atua apenas como órgão auxiliar na arrecadação e no registro e licenciamento dos veículos, não possuindo competência legal para suspender ou cancelar débitos de natureza tributária relativos ao IPVA.

5.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais reconhece a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA em ações que visem à desconstituição de débitos tributários, reforçando que a legitimidade pertence à SEFA.

6.

A imposição de multa diária por descumprimento de obrigação que o DETRAN/PA não tem competência legal para cumprir afronta o princípio da legalidade administrativa e a repartição constitucional de competências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O DETRAN/PA é parte ilegítima para figurar em demandas que visem à suspensão ou cancelamento de débitos relativos ao IPVA.

2.

A competência para administrar, lançar e cancelar o IPVA é exclusiva da Secretaria Executiva de Fazenda do Estado do Pará.

3.

É indevida a imposição de multa por descumprimento de ordem judicial quando direcionada a ente público sem competência legal para seu cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; CE/PA, art. 94, III; Lei Estadual nº 6.017/1996, arts. 1º, § 2º, e 13; CTB, art. 22, III; CPC/2015, art. 485, VI; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0005977-32.2013.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja, j. 22.08.2022; TJPA, AC nº 0012728-28.2013.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Mutran, j. 05.12.2022; TJRS, RCiv nº 71009437849, Rel. Juiz Alan Delabary Jr., j. 18.11.2020; TJRO, APL nº 0000650-13.2014.8.22.0020, j. 05.06.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que nos autos da
Ação Ordinária
nº 0805025-80.2022.8.14.0015, deferiu a tutela de urgência para suspender, provisoriamente, qualquer cobrança tributária e administrativa em nome da demandante, referente ao veículo automóvel placa JVG 3170, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na ação de origem, Valdenice Garcia Ferreira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, sustentando que jamais celebrou o contrato de financiamento do veículo automotor FIAT/PALIO ELX, cor amarela, placa JVG 3170, tendo, inclusive, comunicado o fato ao banco envolvido, que reconheceu a inexistência da relação jurídica. Mesmo assim, continuou a ser alvo de cobranças indevidas, inclusive protesto no valor de R$ 5.021,61 (cinco mil e vinte e um reais e sessenta e um centavos) e notificação de dívida no valor de R$ 1.443,75 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Pleiteou, liminarmente, a exclusão de qualquer cobrança em seu nome relacionada ao veículo em questão até o trânsito em julgado da demanda.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e determino a SUSPENSÃO provisória de qualquer cobrança tributária e administrativa em nome da demandante referente ao veículo automóvel fiat/palio ELX, cor: amarela, placa: JVG 3170, RENAVAM: 748104500, chassi: 9bd17141412022815, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de 30 dias.”

Inconformado com a decisão, o DETRAN/PA interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustentou a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, pois a suspensão da cobrança de tributos, em especial o IPVA, é competência exclusiva da Secretaria Executiva de Fazenda do Estado do Pará (SEFA).

Alegou a usurpação da competência tributária estabelecida no art. 155, III, da Constituição Federal, e reiterou sua ilegitimidade passiva para a cobrança de tributos.

Ressaltou que a imposição de multa diária torna-se juridicamente inviável, dada a sua total impossibilidade de cumprimento. Ao final, requereu o provimento do agravo com a concessão de efeito suspensivo e, subsidiariamente, a reforma da decisão para afastar a multa imposta.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 23062756). Entendi que não restaram preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, tendo em vista haver indícios de fraude na contratação do financiamento do veículo, conforme boletim de ocorrência e demais documentos apresentados pela parte agravada. Destarte, a suspensão das cobranças aparenta ser medida de prudência para evitar dano irreparável à autora da ação principal.

O DETRAN/PA interpôs Agravo Interno pugnando pelo exercício do juízo de retratação (ID. 24087497).

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao agravo, por meio da Defensoria Pública, alegando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, violando o princípio da dialeticidade. Defendeu, por conseguinte, o não conhecimento do agravo interno e, no mérito, o seu desprovimento, com a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 6ª Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou, no mérito, pelo seu desprovimento. Concluiu que há verossimilhança nas alegações da agravada quanto à fraude na contratação e que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJPA, citando precedentes que reconhecem a legitimidade do DETRAN em casos semelhantes e que reforçam a medida de suspensão das cobranças como forma de proteção ao consumidor (ID 26376447).

É o relatório.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que o DETRAN/PA interpôs agravo interno (ID 24087497) em face da decisão monocrática de minha relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Todavia, considerando que o Agravo de Instrumento já se encontra apto para julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência, em supressão de instância.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Danos Morais (Proc. nº 0805025-80.2022.8.14.0015), deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de cobrança tributária e administrativa de IPVA relacionada ao veículo automotor Fiat/Palio ELX, de placa JVG 3170, em nome da agravada, Valdenice Garcia Ferreira, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Sustenta o apelante, no que se refere ao lançamento de cobrança do IPVA, que este é de competência exclusiva da SEFA - Secretaria de Fazenda do Estado, motivo pelo qual não possui legitimidade passiva para compor a demanda.

A Constituição Federal, em seu art. 155, inciso III, estabelece que compete aos Estados instituir impostos sobre a propriedade de veículos automotores. No caso específico do Estado do Pará, o art. 94, inciso III, da Constituição Estadual, bem como a Lei Estadual nº 6.017/1996 (que trata do Sistema Tributário Estadual), atribuem à SEFA a competência privativa para lançamento, arrecadação, fiscalização e cobrança do IPVA.

De fato, o Órgão de Trânsito não detém poder para cancelar ou suspender a exigibilidade do débito tributário relativo ao referido imposto, já que não figura como credor na relação jurídico-tributária, sendo o Estado do Pará, por meio da sua Secretaria da Fazenda, o órgão responsável e legitimado para cancelar/suspender a exigibilidade do débito quanto ao IPVA, conforme art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.017/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, senão vejamos:

CAPÍTULO I - DO FATO GERADOR

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º O imposto será devido ao Estado do Pará:

I - de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário;

Da mesma forma, o artigo 13 da citada legislação evidencia que o lançamento do IPVA será realizado pela SEFA e poderá ser cobrado mediante acordo com órgão responsável, conjuntamente com o licenciamento do veículo:

Art. 13. O lançamento do imposto será efetuado pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda e poderá ser cobrado mediante acordo com o órgão responsável, conjuntamente com o licenciamento, registro, inscrição ou matrícula.

Além disso, a responsabilidade do DETRAN se encontra regulada no art.
22
,
III
, do
C
ó
digo de Tr
â
nsito Brasileiro
,
in verbis
:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;

Embora o DETRAN/PA seja responsável pelo registro e licenciamento dos veículos, o ente autárquico atua meramente como órgão auxiliar da arrecadação, não detendo legitimidade para realizar qualquer exclusão, compensação ou suspensão de créditos tributários vinculados ao IPVA. Tal função exige ato administrativo específico do órgão fazendário, nos moldes do que prevê o Código Tributário Nacional (arts. 142 e 156, III e V).

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece reiteradamente a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA para figurar em demandas voltadas à anulação de débitos de IPVA, como se depreende do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE O DETRAN EXCLUA DÉBITOS DE IPVA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-
PA 00059773220138140040
, Relator:
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022) – grifei

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. COBRANÇA DE IPVA REALIZADA INDEVIDAMENTE. CONTRIBUINTE QUE POSSUI DIREITO AO RECEBIMENTO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Alega o recorrente I. falta de provas dos valores pagos indevidamente, I. ilegitimidade passiva, pois a legitimidade pertenceria ao DETRAN e III. Falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo.

2. Da análise dos autos, verifico que a parte recorrida juntou diversas guias de recolhimento bancário que demonstram os pagamentos referentes a IPVA do ano de 2012, conforme detalhado no (ID. 6652192 - Pág. 5 a 7), sendo estes valores novamente cobrados pelo fisco estadual e pagos pelo recorrido, de acordo com (ID. 6652192 - Pág. 8 a 16), assim, possui o apelado direito à restituição dos valores pagos indevidamente.

3. No que tange a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, verifico que não merece acolhimento, tendo este vista, que os Entes Estaduais possuem competência para legislar sobre Imposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, segundo art. 155, III da CF, sendo a matéria devidamente regulamentada no Estado através da lei nº 6.017/96.

4. Por fim, não prospera a pretensão de falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo, em razão do princípio do acesso à justiça, consagrado no art. 5º XXXV da
Constitui
çã
o Federal
:
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Desse modo, o contribuinte não pode ser impedido de recorrer ao judiciário o seu direito.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-
PA - AC: 00127282820138140301
, Relator:
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Público) – grifei

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. NEGATIVA DE PROPRIEDADE VEICULAR. FRAUDE NA COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. BAIXA DE MULTAS.
DÉBITOS DE IPVA. ILEGITIMIDADE DO DETRAN, NO QUE TANGE AO PEDIDO DE BAIXA DOS DÉBITOS ORIUNDOS DE IPVA
. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO.

1. Legitimidade passiva. Multas lavradas por outros órgãos. Considerando ser o DETRAN responsável pelo gerenciamento e controle de CNH e veículo cadastrado no âmbito do Estado, podendo providenciar a exclusão das penalidades do veículo em nome do autor, assim como as multas vinculadas a sua CNH.

2. Legitimidade passiva. Débitos de IPVA. Uma vez que o Estado é responsável por instituir, recolher ou devolver tributos (art. 155, inciso III, da
Constitui
çã
o Federal
), deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN órgão que não tem competência para o cancelamento de lançamento tributário. Preliminar acolhida.

3. Recurso da parte autora: Em que pese a situação vivenciada pelo autor, no caso concreto, o demandado também foi vítima da fraude praticada por terceiro. Assim, não resta presente hipótese de reconhecimento do dever de indenizar, porquanto ausente ato ilícito praticado pela autarquia.

4. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN quanto às cobranças de IPVA, devendo a ação ser extinta sem julgamento do mérito no ponto, nos termos do art.
485
,
VI
, do
CPC
.RECURSO DO DETRAN PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS -
Recurso C
í
vel: 71009437849 RS
, Relator:
Alan Tadeu Soares Delabary Junior
, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/11/2020) – grifei

Dano moral e restituição de valores pagos.
Cobrança irregular de IPVA. Não configurado. Ilegitimidade do estado. Afastada. O DETRAN, de fato, somente possui atribuição para registrar a existência do débito tributário, não tendo competência para desconstituí-lo. Não há dúvida de que o IPVA é tributo de competência estadual, cuja administração tributária compete à Secretaria de Estado de Fazenda.
É contribuinte do IPVA o proprietário do veículo automotor no dia 1º de janeiro de cada ano.

(TJ-
RO - APL: 00006501320148220020 RO

0000650-13.2014.822.0020
, Data de Julgamento: 05/06/2019) – grifo nosso

No caso dos autos, a decisão agravada impôs obrigação de fazer ao DETRAN/PA, exigindo providências referentes à suspensão de cobrança de tributo, sob pena de multa diária, o que caracteriza flagrante violação ao princípio da legalidade administrativa e da repartição constitucional de competências.

Dessa forma, reconhece-se a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/PA para responder pelas obrigações tributárias relativas ao IPVA, impondo-se a reforma da decisão agravada para afastar a imposição da obrigação de suspensão de cobrança e, por conseguinte, a multa diária fixada, em relação ao agravante, DETRAN/PA.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA e, por consequência, afastar a obrigação de suspender as cobranças tributária de IPVA referente ao veículo descrito na inicial, bem como a multa cominada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/07/2025